Tribunal: TCU
Processo: 021.176/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Seleção de objetos de controle para o FISCOBRAS 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, da seleção preliminar das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras de 2023 deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2023, das fiscalizações identificadas no Anexo I da instrução juntada à peça 3 destes autos; e 9.2. restituir os presentes autos à Coinfra para demais providências.